Tribunal: TJPA
Processo: 0862098-64.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0862098-64.2018.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, ANTONIO ELY CARDOSO DE CARVALHO JUNIOR

APELADO: ANTONIO ELY CARDOSO DE CARVALHO JUNIOR, UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. FALECIMENTO DO BENEFICIÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. SENTENÇA CITRA PETITA. NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSOS PREJUDICADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido para obrigar a ré a fornecer o medicamento Enoxaparina Sódica (Clexane) 40 mg, mas deixou de apreciar o pedido de indenização por danos morais. Ambas as partes recorreram, tendo sido posteriormente informado o falecimento do autor, o que ensejou discussões sobre a perda superveniente do objeto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o falecimento do beneficiário gera a perda superveniente do objeto da obrigação de fazer; (ii) analisar se o recurso adesivo dos herdeiros é admissível diante da inadmissibilidade do recurso principal; e (iii) determinar se a sentença é nula por omissão na apreciação do pedido de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O falecimento do autor, beneficiário do plano de saúde, torna impossível o cumprimento da obrigação de fazer referente ao fornecimento do medicamento, configurando perda superveniente do objeto por se tratar de direito personalíssimo e intransmissível.

4. O recurso adesivo depende da admissibilidade do recurso principal, nos termos do art. 997, § 2º, III, do CPC. Diante do não conhecimento do recurso principal por perda do objeto, o recurso adesivo resta prejudicado.

5. A sentença de primeiro grau deixou de apreciar pedido expresso de indenização por danos morais, o que configura vício de sentença citra petita, gerando nulidade absoluta a ser reconhecida de ofício, com necessidade de retorno dos autos à origem para novo julgamento.

6. A aplicação do art. 1.013, §1º, do CPC, para suprir a omissão da sentença, é inviável no caso, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recursos julgados prejudicados. Sentença anulada de ofício.

Tese de julgamento
: 1. O falecimento do beneficiário do plano de saúde, no curso da ação de obrigação de fazer, acarreta a perda superveniente do objeto da demanda, por se tratar de direito personalíssimo e intransmissível; 2. O recurso adesivo é prejudicado quando o recurso principal não é conhecido; 3. A omissão da sentença quanto a pedido expressamente formulado enseja nulidade por julgamento citra petita, a ser reconhecida de ofício, com retorno dos autos à origem.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, 487, I; 490; 997, §2º, III; 1.007; 1.013, §1º; 1.026, §2º. CF/1988, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 1.595.021/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Corte Especial, j. 25.04.2023; STJ, AgInt no REsp 1760472/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 19.10.2020; TJ-SP, AC 1001594-67.2022.8.26.0032, Rel. Des. Fernando Marcondes, j. 18.01.2024; TJPR, RI 0005517-52.2016.8.16.0018, Rel. Juiz Daniel Tempski, j. 06.10.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 4ª Sessão Ordinária de 2025,
à unanimidade,
reconhecem a nulidade a sentença e julgam prejudicados os recursos manejados pelas partes, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Des. César Bechara Nader Mattar Júnior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N° 0862098-64.2018.8.14.0301

APELANTE/APELADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO/APELANTE: VANIA AUGUSTA SEQUEIRA DE CARVALHO e OUTROS

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE.

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL e RECURSO ADESIVO
interpostos pelas partes em face da sentença Num. 4420092 - Pág. 01/05, que, nos autos da ação de obrigação de fazer, movida por
ANTONIO ELY CARDOSO DE CARVALHO JUNIOR,
julgou parcialmente procedente o pedido do autor, para obrigar a ré a fornecer o medicamento Claxane (enoxaparina sódica) 40 mg, nos termos indicado pelo médico para tratamento do paciente
.

Vejamos o dispositivo da sentença recorrida:

“(...) Ante o exposto, confirmo a decisão provisória e julgo parcialmente procedente o pedido do autor, para obrigar a ré a fornecer o medicamento Claxane (enoxaparina sódica) 40 mg, nos termos indicado pelo médico para tratamento do paciente, consequentemente, julgo extinto o presente processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso Ido Código de Processo Civil.

Condeno, ainda, o réu a pagar as despesas e custas processuais, assim como os honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) do valor atribuído à causa, com fundamento no art. 85 e seguintes do Código de Processo Civil.

Publique-se. Registre-se. Intime-se
.

Belém, 13 de março de 2020.

Marielma Ferreira Bonfim Tavares

Juíza de Direito”

Alega a recorrente UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO que a sentença apelada incorre em vários
errores in judicando
, razão pela qual impõe-se a reforma da mesma.

Sustenta que o medicamento Enoxeparina Sódica (clexane) 40mg não está incluído entre os medicamentos dispostos na DUT 54 e 64, de modo que não há obrigatoriedade de cobertura ao tratamento.

Assevera que a Quarta Turma do STJ, ao julgar o REsp 1733013/PR, fixou entendimento no sentido de que não há obrigatoriedade de cobertura, pelas Operadoras de saúde, no custeio de procedimentos não listados no rol de procedimentos e eventos em saúde publicado a cada biênio pela Agência Nacional de Saúde Suplementar –ANS.

Aduz que o custeio/fornecimento de todos os medicamentos aos beneficiários do plano geraria um caos no regime suplementar da saúde, razão pela qual a assistência integral somente é garantida àqueles que atuem dentro da rede hierarquizada do SUS (ou na prestação direta pelo Estado ou pela complementação da iniciativa privada).

Por derradeiro, afirma ser descabida sua condenação aos ônus da sucumbência.

Requereu o conhecimento e provimento do recurso de apelação a fim de reformar totalmente a sentença de primeiro grau.

Juntou os documentos.

Em contrarrazões de Num. 4420109 - Pág. 01/15, foi informado o falecimento do autor (ocorrido em 26 de agosto de 2019), oportunidade em que requerem a sucessão processual, nos termos do art. 110 do Código de Processo Civil.

No mérito, requereram os apelados o improvimento do recurso de apelação.

VANIA AUGUSTA SEQUEIRA DE CARVALHO, BRENA AUGUSTA SEQUEIRA DE CARVALHO, BRUNA AUGUSTA SEQUEIRA DE CARVALHO, na condição de herdeiros do apelado apresentaram
RECURSO ADESIVO
à apelação (Num. 4420116 - Pág. 01/15) visando reformar sentença que determinou apenas o fornecimento do medicamento
Clexane
e não apreciou o pedido de
indenização por danos morais
.

As recorrentes alegam nulidade por negativa de prestação jurisdicional e, no mérito, defendem que a recusa indevida do tratamento, em paciente com câncer e trombose, gerou abalo psicológico indenizável, sugerindo a fixação do valor de
R$ 10.000,00
, direito transmissível aos herdeiros.

Juntou documentos.

Contrarrazões ao recurso adesivo Num. 4420133 - Pág. 01/09.

Proferi decisão monocrática nos seguintes termos:

APELAÇÃO – RECUSA DO PLANO DE SAÚDE EM ARCAR COM MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO – INADMISSIBILIDADE – RECUSA INJUSTA, QUE CONTRARIA A FINALIDADE DO CONTRATO E REPRESENTA ABUSIVIDADE À LUZ DO CDC – COBERTURA DEVIDA – RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO ADESIVO A QUE SE DÁ PROVIMENTO PARA ARBITRAR INDENIZAÇÃO PELOS DANOS MORAIS SOFRIDOS

Inconformada a UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO interpôs AGRAVO INTERNO em face da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação.

Alega a recorrente que o medicamento requerido pela parte adversa, qual seja, medicamentos antineoplásicos orais para uso domiciliar, Enoxeparina Sódica (clexane) 40mg, está sujeito às Diretrizes de Utilização nº 54 e 64.

Acrescenta que o medicamento Enoxeparina Sódica (clexane)40mg não está incluído entre os medicamentos dispostos na DUT 54 e 64, de modo que não há obrigatoriedade de cobertura ao tratamento.

Sustenta também que o custeio/fornecimento de todos os medicamentos aos beneficiários do plano geraria um caos no regime suplementar da saúde, razão pela qual a assistência integral somente é garantida àqueles que atuem dentro da rede hierarquizada do SUS

Desse modo, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso de agravo interno.

Sem contrarrazões ao agravo interno, conforme certidão de Num. 5107939 - Pág. 01.

No Id. 5378349, o recurso foi negado seguimento, nos seguintes termos:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – RECUSA DO PLANO DE SAÚDE EM ARCAR COM MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO – INADMISSIBILIDADE – RECUSA INJUSTA, QUE CONTRARIA A FINALIDADE DO CONTRATO E REPRESENTA ABUSIVIDADE À LUZ DO CDC – COBERTURA DEVIDA – DECISÃO MONOCRÁTICA - RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO ADESIVO A QUE SE DÁ PROVIMENTO PARA ARBITRAR INDENIZAÇÃO PELOS DANOS MORAIS SOFRIDOS NO VALOR DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em seguida, a UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de Num. 5120990 - Pág. 01/06, que negou provimento ao recurso de apelação, sendo lavrados nos seguintes termos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. INCONFORMISMO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

I – Os embargos de Declaração devem ser interpostos tão somente nas hipóteses expressamente elencadas.

II – O recurso de embargos de declaração está condicionado à existência da contradição, omissão ou obscuridade na decisão atacada, o que não restou configurado no presente caso.

III - Embargos de declaração conhecidos e improvidos.

Interposto Recurso Especial no Id. 7173407, os autos retornaram com a seguinte decisão da superior instância:

(...)

Na origem, a parte recorrida ajuizou demanda objetivando a cobertura do plano de saúde para o fornecimento de medicamento denominado CLEXANE, assim como requereu indenização por danos morais (e-STJ fls. 11/27).

Em primeiro grau de jurisdição (e-STJ fls. 361/365), os pedidos foram julgados parcialmente procedentes, decisão reformada parcialmente pelo TJPA nos termos do acórdão cuja ementa fora transcrita acima.

Ocorre que, em assentada recente, a Segunda Seção do STJ firmou entendimento de que o rol de procedimentos e eventos em saúde complementar é, em regra, taxativo, não sendo a operadora de plano ou seguro de saúde obrigada a custear procedimento ou terapia não listados, se existe, para a cura do paciente, alternativa eficaz, efetiva e segura já incorporada (EREsps n. 1.889.704/SP e 1.886.929/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgados em 8/6/2022, DJe de 3/8/2022).

Sem embargo, o Órgão Colegiado admitiu a excepcional possibilidade de cobertura do procedimento – indicado pelo médico ou odontólogo assistente mas não previsto no rol da agência reguladora –, inexistindo substituto terapêutico listado, desde que:

(i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao Rol da Saúde Suplementar;

(ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências;

(iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como CONITEC e NATJUS) e estrangeiros; e

(iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS.

No caso concreto, todavia, o julgamento das instâncias ordinárias não avançou para aferir o preenchimento desses requisitos, tampouco para examinar se a cláusula contratual era expressa e adequadamente redigida no sentido de restringir a cobertura, limitando-se a reputar abusiva a limitação por entender que a escolha do tratamento do paciente é prerrogativa do profissional médico, concluindo pelo caráter meramente exemplificativo do rol de procedimentos da autarquia reguladora.

Nesse contexto, haja vista a impossibilidade do reexame das cláusulas contratuais e demais elementos fático-probatórios (Súmulas n. 5 e 7 do STJ), devem os autos retornar à instância de origem para que a Corte local examine se estão presentes os critérios definidos pela Segunda Seção – ou, se for o caso, na forma prevista e autorizada pelo art. 938, § 3º, do CPC/2015, converta o julgamento em diligência para que as partes façam provas, no próprio Tribunal ou em primeira instância, de fatos que demonstrem ou afastem o preenchimento daqueles requisitos.

Observo que, em hipótese assemelhada, a Quarta Turma desta Corte Superior outrossim reconheceu a necessidade de devolução dos autos à origem, uma vez que, "[c]omo não houve instrução processual, a tornar, no caso concreto, temerária a imediata solução do litigio para julgamento de total improcedência do pedido exordial, aplicando-se o direito à espécie (art. 1.034 do CPC/2015 e Súmula 456/STF), é de rigor a anulação do acórdão recorrido e da sentença para que, mediante requerimento de nota técnica ao NAT-JUS (Núcleo de Apoio Técnico do Tribunal de origem), se possa aferir os fatos constitutivos de direito da parte autora - à luz dos preceitos de Saúde Baseada em Evidências, tomando-se em conta o rol da ANS" (AgInt no AREsp n. 1.430.905/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 30/3/2020, DJe 2/4/2020).

Determinada a devolução dos autos à origem, ficam prejudicados os demais pedidos.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso especial para determinar o retorno dos autos à origem a fim de que, em novo exame da apelação, avalie o preenchimento dos requisitos para o deferimento excepcional da cobertura reivindicada pelo segurado, delineados pela Segunda Seção do STJ, julgando o recurso como entender de direito.

Publique-se. Intimem-se.

Brasília, 25 de agosto de 2022.

Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Relator

Pedido de habilitação de novos patronos (ID. 13887032).

Deferi a habilitação de novos advogados e, seguindo determinação da instância superior para reabrir a instrução, manteve a liminar e determinou: requisição à
UNIMED
da lista de tratamentos fornecidos ao autor, apresentação de exames e prontuários pelas partes e realização de perícia médica para avaliar a eficácia e recomendações técnicas sobre o medicamento solicitado.

A
UNIMED Belém
apresentou manifestação informando o cumprimento do despacho judicial, juntando todos os documentos referentes aos tratamentos realizados ao beneficiário
Antonio Ely Cardoso de Carvalho Junior.

As herdeiras de
Antonio Ely Cardoso de Carvalho Junior
juntaram prontuário médico, exames, solicitação médica e estudos científicos sobre a enoxaparina sódica, demonstrando que o tratamento já consta como cobertura obrigatória no Rol da ANS (item 54.8). Requerem que os documentos subsidiem a perícia técnica e pedem a reconsideração da perícia presencial, pois o autor faleceu em 26/08/2019.

As herdeiras de
Antonio Ely Cardoso de Carvalho Junior
requerem a juntada aos autos dos documentos já mencionados na petição anterior de ID 17873822.

A
UNIMED Belém
requer a habilitação do escritório
Trindade Advogados
como seus novos patronos, juntando substabelecimento e solicitando que todas as publicações e intimações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado
Diogo de Azevedo Trindade (OAB/PA 11.270)
.

Ao reexaminar o processo, constatei que o recurso adesivo interposto por Vania Augusta Sequeira de Carvalho e outros não apresentou a comprovação regular do preparo recursal, pois faltou a juntada do “Relatório de Conta do Processo” exigido pelo CPC e pelo Provimento nº 005/2002 da CGJ/PA. Determinei a intimação dos apelados/apelantes para, no prazo de 5 dias, efetuar o pagamento em dobro do preparo, sob pena de deserção.

Custas recolhidas no Id. 24612215.

Constatado o falecimento do autor/beneficiário do plano de saúde, as partes foram instadas a se manifestarem sobre a possível perda do objeto recursal no feito (id. 29076704).

Manifestação de UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO perda do objeto do pedido de obrigação de fazer, entretanto pugnando pelo julgamento do AGRAVO INTERNO quanto à indenização por danos morais (id. 29348794).

VANIA AUGUSTA SEQUEIRA DE CARVALHO e outros apresentaram manifestação no sentido de manifestar evidente a perda do objeto recursal em relação à obrigação de fazer, contudo pleitearam que o recurso adesivo seja provido para condenar a empresa ré ao pagamento de indenização por danos morais ou, caso não conhecido o recurso adesivo, seja decretada de ofício a nulidade da r. sentença de 1º grau (id. 29767377).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório

VOTO

VOTO

Analisando os autos, observa-se que a demanda se
DIVIDE EM 2 CAPÍTULOS
, a saber:
1)
a
OBRIGAÇÃO DE FAZER
relacionado ao fornecimento do medicamento Enoxeparina Sódica (CLEXANE) 40mg em favor de ANTONIO ELY CARDOSO DE CARVALHO JUNIOR e a 2) a
reparação por DANOS MORAIS
pela negativa de fornecimento do medicamento pela Ré.

Pois bem, tomando como parâmetro a delimitação da lide quanto às controvérsias acima mencionadas, a parte dispositiva da r. sentença de 1º grau assim restou consignada:

“(...) Ante o exposto, confirmo a decisão provisória e julgo parcialmente procedente o pedido do autor, para obrigar a ré a fornecer o medicamento Claxane (enoxaparina sódica) 40 mg, nos termos indicado pelo médico para tratamento do paciente, consequentemente, julgo extinto o presente processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso Ido Código de Processo Civil.

Condeno, ainda, o réu a pagar as despesas e custas processuais, assim como os honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) do valor atribuído à causa, com fundamento no art. 85 e seguintes do Código de Processo Civil.

Publique-se. Registre-se. Intime-se
.

Belém, 13 de março de 2020.

Marielma Ferreira Bonfim Tavares

Juíza de Direito”

Denota-se, portanto, que houve condenação da operadora do plano de saúde em questão quanto à OBRIGAÇÃO DE FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO em questão, não havendo a apreciação quanto à pretensão reparatória por danos morais.

Considerando a determinação exarada pelo C. STJ, em sede de Recurso Especial, passo a analisar novamente os recursos de apelação interpostos.

DA APELAÇÃO CÍVEL PRINCIPAL INTERPOSTA POR UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

Em suma, a operadora de plano de saúde sustenta que o medicamento Enoxeparina Sódica (clexane) 40mg não estaria incluído entre os medicamentos dispostos na DUT 54 e 64, de modo que não haveria a obrigatoriedade de cobertura ao tratamento.

Suscito, de ofício, preliminar de perda superveniente do objeto, tendo em vista que incontroverso o óbito do autor.

O advento da morte do autor, no curso do presente processo, possui o condão de ocasionar o inarredável reconhecimento de sua perda de objeto, diante do manifesto caráter personalíssimo do direito intentado por meio da tutela jurisdicional pleiteada, a saber, a garantia do seu direito constitucional à saúde, por meio do fornecimento de medicamento pelo ente público, conforme indicado pelo profissional que o acompanha como apto à realização do tratamento adequado à moléstia que o acomete.

Entendimento este compartilhado pelos tribunais pátrios, inclusive pelo C. STJ:

Ementa: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APONTADA DIVERGÊNCIA ENTRE O ACÓRDÃO DA QUARTA TURMA COM ACÓRDÃOS DA PRIMEIRA, SEGUNDA E TERCEIRA TURMAS. CISÃO DE JULGAMENTO. DESNECESSIDADE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PRETENSÃO DE COBERTURA DE TRATAMENTO MÉDICO. DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA. FALECIMENTO DA PARTE AUTORA NO CURSO DO PROCESSO. DIREITO PERSONALISSÍMO. INTRANSMISSIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. Ação de obrigação de fazer ajuizada em 05/11/2015, da qual foram extraídos os embargos de divergência, opostos em 14/12/2010 e conclusos ao gabinete em 22/07/2021.2. O propósito recursal consiste em dirimir divergência sobre a extinção do processo, sem resolução do mérito, na hipótese de falecimento da parte autora, no curso do processo em que se
deduz pretensão de custeio de tratamento de saúde, quando a parte ré pleiteia a reparação dos eventuais danos processuais suportados com o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela.3. A jurisprudência do STJ orienta que não há necessidade da cisão de julgamento dos embargos de divergência na Corte Especial, com remessa à Seção, quando a parte embargante sustenta uma única tese e a suposta divergência também ocorre em relação a julgados de outras Seções. Precedente da Corte Especial.4. Esta Corte já decidiu que, nas ações relativas a fornecimento de medicação ou custeio de tratamento médico hospitalar, o óbito da parte autora no curso do processo enseja a sua extinção sem resolução de mérito, diante da natureza intransmissível e personalíssima do direito à saúde.5. A morte da parte autora torna inservível o cumprimento da decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela, porquanto a ninguém mais aproveitará o tratamento pleiteado, a cuja cobertura foi obrigada a operadora do plano de saúde.6. Há diferença entre o pedido de simples reembolso de despesas com saúde - obrigação de pagar, de natureza eminentemente patrimonial e, portanto, transmissível - e o pedido de cobertura de tratamento médico - obrigação de fazer, de natureza personalíssima, que, embora tenha expressão econômica, é intransmissível e, portanto, não admite a sucessão processual.7. Hipótese em que, ocorrida a morte da parte autora e reconhecida a intransmissibilidade do direito em litígio, deve ser extinto o processo sem resolução do mérito, não se admitindo o seu prosseguimento, sobretudo com a reabertura da instrução probatória, apenas para apuração de eventual dano processual sofrido pela ré em decorrência do cumprimento da decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela.8. Embargos de divergência conhecidos e acolhidos. (STJ - EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO E S P E C I A L : E A R E s p 1 5 9 5 0 2 1 S P 2 0 1 9 / 0 2 9 5 7 1 2 – 4 [https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/stj/1820593764],Acórdão publicado em 25/04/2023)

PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. HOME CARE. FALECIMENTO DO AUTOR APÓS A DISTRIBUIÇÃO DO APELO . Direito personalíssimo e, portanto, intransmissível. Perda superveniente do interesse de agir. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (art. 485, IX, CPC) . Entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes citados. HONORÁRIOS advocatícios mantidos. Princípio da causalidade . RECURSO PREJUDICADO. (TJ-SP - Apelação Cível: 1001594-67.2022.8 .26.0032 Araçatuba, Relator.: Fernando Marcondes, Data de Julgamento: 18/01/2024, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/01/2024)

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA / APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO COMINATÓRIA - OBJETO - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - PODER PÚBLICO - FALECIMENTO DO PACIENTE NO CURSO DA DEMANDA - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. - O falecimento do paciente beneficiário do direito à saúde no curso da demanda, em se tratando de direito personalíssimo, determina a extinção do processo, sem resolução de mérito, por perda superveniente de objeto - Sentença reformada. (TJ-MG - Apelação Cível: 00602471920168130431 Monte Carmelo 1.0431 .16.006024-7/001, Relator.: Des.(a) Júlio Cezar Guttierrez, Data de Julgamento: 16/07/2024, 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/07/2024)

Assim, resta prejudicada a análise do recurso de apelação em questão.

DA APELAÇÃO CÍVEL ADESIVA INTERPOSTA POR VANIA AUGUSTA SEQUEIRA DE CARVALHO e OUTROS

VANIA AUGUSTA SEQUEIRA DE CARVALHO e OUTROS, na condição de herdeiros do autor/apelado, alegaram nulidade por negativa de prestação jurisdicional e, no mérito, defendem que a recusa indevida do tratamento, em paciente com câncer e trombose, gerou abalo psicológico indenizável, sugerindo a fixação do valor de R$ 10.000,00, direito transmissível aos herdeiros.

Quanto ao Recurso Adesivo é um recurso subordinado ao recurso originário da outra parte.

Registre-se que, não sendo conhecido o recurso de apelação principal, resta prejudicada a análise das razões aventadas no recurso adesivo interposto, nos termos do art. 997, §2º, III do CPC.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OFENSA À IMAGEM E HONRA. PUBLICAÇÃO EM REDE SOCIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECLAMO DA PARTE RÉ E RECURSO ADESIVO DO AUTOR.PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA E CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. REQUERIDA, APESAR DE INTIMADA, NÃO COMPROVOU A HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA OU EFETUOU O RECOLHIMENTO DO PREPARO NO PRAZO ASSINALADO. PRESSUPOSTO EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL NÃO PREENCHIDO. EXEGESE DO ART. 1.007, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APELO DESERTO. RECURSO ADESIVO PREJUDICADO. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO. RECURSO ADESIVO PREJUDICADO. (TJSC, Apelação n. 0307274-02.2016.8.24.0045, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. José Agenor de Aragão, Quarta Câmara de Direito Civil, j. Thu Mar 17 00:00:00 GMT-03:00 2022). (TJ-SC - APL: 03072740220168240045, Relator: José Agenor de Aragão, Data de Julgamento: 17/03/2022, Quarta Câmara de Direito Civil)

RECURSO – Apelação da ré transportadora Giltur Viagens e Turismo Ltda. – Advogada da ré comunicou revogação do mandato que lhe fora outorgado – Concessão de prazo de 15 dias úteis para que fosse sanada a irregularidade - Falta de regularização da representação processual - Prazo que decorreu "in albis" – Representação processual não regularizada pela recorrente enseja o não conhecimento do recurso - Inteligência do art. 76, § 2º, I, do CPC – Recurso não conhecido. RECURSO – Apelação interposta pela denunciada Nobre Seguradora do Brasil S/A – Falta de preparo, não realizado na interposição do apelo – Deserção – Ocorrência – Indeferimento (pelo Relator deste recurso) da justiça gratuita requerida e concessão de prazo suplementar para o recolhimento das custas – Mesmo intimada a tanto (cf. art. 99, § 7º, art. 218, § 3º, art. 219 e art. 1.007, todos do CPC) a recorrente permaneceu inerte - Deserção configurada – Recurso não conhecido. RECURSO ADESIVO – Recurso de apelação adesivo interposto pela autora – Recurso prejudicado porque os recursos principais não foram conhecidos - Subordinação do recurso adesivo aos recursos principais – Inteligência do art. 997, § 2º, III, do CPC – Recurso adesivo prejudicado. Recursos interpostos pela ré e pela denunciada não conhecidos, prejudicado o recurso adesivo da autora. (TJ-SP - AC: 10499125520148260002 SP 1049912-55.2014.8.26.0002, Relator: Álvaro Torres Júnior, Data de Julgamento: 27/04/2022, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/04/2022)

In casu
, não tendo o recurso principal sido conhecido por perda do objeto, a regra processual impõe a inadmissibilidade do apelo adesivo.

DA SENTENÇA CITRA PETITA – DECLARAÇÃO DE OFÍCIO

Denota-se dos autos que a parte autora pleiteou indenização por danos morais ante o não fornecimento de medicamento essencial para o tratamento de saúde indicado por médico.

No entanto, tal pedido não foi analisado na r. sentença, tanto é que na parte dispositiva consta tão somente o julgamento acerca da obrigação de fazer – fornecimento de medicamento.

Sabe-se que, pela regra da congruência, o juiz deve decidir a lide nos limites em que foi proposta, acolhendo ou negando, no todo ou em parte, a pretensão deduzida pela parte autora (art. 490 do CPC), sendo-lhe defeso decidir aquém ( citra petita), além (ultra petita) ou fora ( extra petita ) do que foi formulado na inicial.

Nesse sentir, é inegável que a prestação jurisdicional se deu de forma incompleta.

Logo, a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau não ficou adstrita aos pedidos da inicial e classifica-se como citra petita , portanto nula, eis que não soluciona a lide em sua integralidade, nulidade esta que pode ser reconhecida, inclusive, de ofício.

Insta destacar que no presente caso inviável a aplicação do artigo 1.013, § 1º, do Código de Processo Civil, a fim de evitar eventual nulidade por supressão de instância, em afronta ao duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO LIMINAR DE ANTECIPAÇÃO PARCIAL DOS EFEITOS DA TUTELA. PEDIDO CONTRAPOSTO. AUSÊNCIA DEANÁLISE EM SENTENÇA. JULGAMENTO CITRA PETITA. NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO. SENTENÇA ANULADA. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM, PARA ANÁLISE INTEGRAL DOS PEDIDOS FORMULADOS PELAS PARTES. RECURSO PREJUDICADO. (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0005517-52.2016.8.16.0018 - Maringá - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO DANIEL TEMPSKI FERREIRA DA COSTA - J. 06.10.2017)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL ? AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO CONDENATÓRIO ? DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERIDA. 1. Constitui sentença citra petita aquela que não aprecia todos os pedidos formulados pela parte em sua petição inicial . Precedentes. 1.1. A nulidade acima referida pode ser decretada de ofício pelo Tribunal de origem, sendo desnecessária a prévia oposição dos Embargos de Declaração . Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1760472 PR 2018/0208496-5, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 19/10/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/10/2020)

INVENTÁRIO – Ausência de apreciação da integralidade dos pedidos – Caracterização de sentença citra petita - Nulidade absoluta - O magistrado tem o poder-dever de dirimir a lide nos termos em que foi formulada, sendo defeso a este decidir aquém, além ou fora do que foi pedido, sob pena de configurar sentença citra, ultra ou extra petita, respectivamente - Hipótese em que não houve apreciação da integralidade dos pedidos formulados – Eventual análise que acarretaria supressão de instâncias - Sentença anulada – Recurso prejudicado. (TJ-SP - Apelação Cível: 1004435-44.2023.8 .26.0438 Penápolis, Relator.: Moreira Viegas, Data de Julgamento: 05/02/2024, 5ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/02/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA CITRA PETITA. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA . INOBSERVÂNCIA. SENTENÇA CASSADA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO. 1 . O vício de congruência entre o pedido e a decisão gera sentença extra petita, ultra petita ou citra petita, acarretando a nulidade deste ato processual, podendo tais vícios, inclusive, ser conhecidos de ofício pelo julgador. 2. Restando evidenciado o error in procedendo perpetrado pelo juízo primevo, mister se faz cassar a sentença, para o feito ter normal prosseguimento, não sendo possível, no caso dos autos, o julgamento imediato do recurso, porquanto à míngua de elementos de convicção mais concretos, que possam afastar suposições e conduzir o juiz a um posicionamento mais assertivo.SENTENÇA CASSADA DE OFÍCIO . APELAÇÃO CÍVEL PREJUDICADA. (TJ-GO - Apelação Cível: 54771349820238090137 RIO VERDE, Relator.: Des(a). DESEMBARGADOR WILSON SAFATLE FAIAD, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ de 24/06/2024)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA . IRRESIGNAÇÃO DA PARTE REQUERIDA PREJUDICADA. JUÍZO A QUO QUE DEIXOU DE ANALISAR O PEDIDO CONTRAPOSTO FORMULADO. NULIDADE ABSOLUTA. JULGAMENTO CITRA PETITA . SENTENÇA CASSADA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO. (TJSC, RECURSO CÍVEL n. 5010267-64 .2023.8.24.0011, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel . Adriana Mendes Bertoncini, Terceira Turma Recursal, j. 19-02-2025). (TJ-SC - RECURSO CÍVEL: 50102676420238240011, Relator.: Adriana Mendes Bertoncini, Data de Julgamento: 19/02/2025, Terceira Turma Recursal)

Assim, imperiosa a anulação da r. sentença, determinando-se o retorno dos autos à origem, a fim de que seja prolatada nova sentença, devendo o magistrado atentar-se aos pedidos supracitados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO PREJUDICADOS
os recursos de APELAÇÃO CÍVEIS interpostos por ambas as partes e,
de ofício, declarar a nulidade da r. sentença de 1º grau por ser citra petita, determinando o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito,
nos termos da fundamentação.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 30/09/2025